Tribunal: TJES
Processo: 5006690-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006690-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURO AUGUSTO VALLE BARROS
RECORRIDO: SERGIO LOPES GONCALVES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5006690-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LAURO AUGUSTO VALLE BARROS

RECORRIDO: SERGIO LOPES GONCALVES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LAURO AUGUSTO VALLE BARROS contra a sentença que julgou improcedente a sua pretensão de desconstituir débitos e penalidades de trânsito vinculados a veículo de sua propriedade.

O recorrente narra que, no ano de 2015, alienou o veículo Chevrolet, placa MQI 1297, para o primeiro recorrido, SERGIO LOPES GONCALVES. Contudo, por não ter sido efetivada a transferência de titularidade junto ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), continuou a ser responsabilizado por infrações e débitos posteriores à venda, o que resultou na instauração de processo para suspensão de seu direito de dirigir. Pede, assim, a declaração de inexistência de sua responsabilidade e a transferência de todas as obrigações para o adquirente.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do comprador e a ilegitimidade parcial do DETRAN/ES quanto aos débitos de IPVA. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não cumpriu o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, o que atrai sua responsabilidade solidária pelas penalidades administrativas.

Em seu recurso, o recorrente sustenta que a venda está devidamente comprovada por sua declaração de imposto de renda e por um processo administrativo iniciado no DETRAN/ES. Defende que a jurisprudência permite afastar sua responsabilidade quando a alienação é demonstrada em juízo, mesmo sem a comunicação formal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir se a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito pode ser afastada pela simples comprovação judicial da venda, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência da propriedade ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

No caso em análise, o recorrente fundamenta a prova da alienação em sua declaração de imposto de renda e em um processo administrativo de transferência (ID 15489175). Contudo, a análise dos autos revela que o referido
processo foi iniciado pelo comprador e, posteriormente, cancelado por desistência em 2018, sem que o recorrente tenha, por sua iniciativa, formalizado a comunicação de venda exigida por lei.

A obrigação de comunicar a alienação é uma norma de ordem pública que visa garantir a segurança jurídica e a correta identificação do responsável pelas condutas no trânsito.

Desse modo, a inércia do recorrente em comunicar formalmente a venda ao DETRAN/ES impede o afastamento de sua responsabilidade pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)